Tribunal: TJES
Processo: 5040830-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040830-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILDA DE JESUS DIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5040830-76.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
GENILDA DE JESUS DIAS
.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. VANTAGEM PECUNIÁRIA NUNCA FOI PAGA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora, em síntese, alega que é servidora pública que possui vínculo estatutário com o Município de Vila Velha/ES desde 15/06/1983, tendo sido aposentada na função pública de agente pública operacional em 28/02/2001. Narra que o “adicional de assiduidade” e a “gratificação de produtividade” nunca foram pagos junto ao seu vencimento base, mesmo havendo disposição legal nesse sentido.

2.
A sentença julgou improcedente os pedidos da autora.

3. Recurso Inominado pela parte autora, requerendo a reforma da sentença e o pagamento do adicional de assiduidade.

4. Como se sabe,
o direito da parte autora à percepção do adicional de assiduidade resultou da Resolução nº 13 da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) e tal verba se materializou como direito adquirido. Neste diapasão, cumpre destacar que a corte regional vem reconhecendo a natureza remuneratória da rubrica em comento, bem como seu caráter pessoal e permanente.

5. Nesse sentido,
considerando que o adicional de assiduidade é uma verba remuneratória permanente e
não pode ser suprimida ou reduzida
após
sua concessão e início de pagamento
, devida é a incorporação da citada gratificação nos vencimentos da servidora municipal, bem como o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria.

6. Com efeito,
considerando que a autora afirma que jamais recebeu o adicional de assiduidade, em caso diverso daqueles presentes nos acórdãos citados pelo recorrente, não há direito adquirido, de modo a ensejar o pagamento do adicional, no presente caso.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)